Tribunal: TJDFT
Processo: 0003902-47.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 288 do Código Penal, depois de se associar de forma estável e permanente com outros três indivíduos no propósito de praticarem crimes, passando a integrar a mal afamada "Gangue Buritis III/Agreste".
2 O crime de associação criminosa exige a conjunção de vontade entre três ou mais pessoas com o propósito cometerem crimes. As interceptações telefônicas autorizadas por Juiz permitiram monitorar as ações do réu e de seus comparsas e elucidar a forma de agir de cada um, escancarada nas bravatas veiculadas nas redes sociais, compondo o sólido conjunto probatório que justificou a condenação.
3 Apelação não provida.